Tribunal: TJSP
Processo: 1084743-48.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Contrato de franquia – Ação declaratória de nulidade, formulado pedido subsidiário tendente ao reconhecimento da rescisão contratual – Decreto de parcial procedência - Imposição de limitação territorial para cláusula de não-concorrência.
Recurso das autoras – Rescisão não causada pela ré (apelada) – Suporte oferecido pela franqueadora – Adequação – Prova documental – Ausência de

Ementa:
Contrato de franquia – Ação declaratória de nulidade, formulado pedido subsidiário tendente ao reconhecimento da rescisão contratual – Decreto de parcial procedência - Imposição de limitação territorial para cláusula de não-concorrência.
Recurso das autoras – Rescisão não causada pela ré (apelada) – Suporte oferecido pela franqueadora – Adequação – Prova documental – Ausência de postulação da produção de prova oral pelas autoras (apelantes) - Nulidade não configurada – Quadro social das apelantes diversificado – Erro, dolo e coação não concretizados - Ampliação pretendida pelas autoras – Descabimento – Aproveitamento das cláusulas constantes do contrato extinto – Impossibilidade – Os sócios de ambas as apelantes (autoras) optaram por celebrar um novo contrato de franquia – Pleito de aplicação do prazo previsto na Cláusula 16.1 do contrato celebrado, afirmados objetos sociais deferentes e a consecução de avença "intuitu personae" – Inovação quanto à causa de pedir veiculada na petição inicial – Parcela do recurso não conhecida – Honorários recursais. Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parcela conhecida.